Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-14.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003465-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (RECORRENTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEDROSO MOI - CPF: 347.851.839-34 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003465-14.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
TELEFONICA BRASIL S.A. e TIM S.A.

Recorridos
:
PAULO CESAR FAVERO MOI e V
ALQUIRIA PEDROSO MOI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA.

INDISPONIBILIDADE DE TEMPO.
TENTATIVA NA SOL
UÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA. SITUAÇÃO QUE EXPÔS O CONSUMIDOR À FRAUDE.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUR
OS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"
Vistos, etc.
Trata-se
de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTEL
A DE URGÊNCIA, em que os reclamantes relatam que são usuários do serviço de telefonia móvel oferecido pela requerida VIVO e titulares das linhas de nº (65)99953-1314, (65)99678-9186 e (65)99921-8833 e que em 12/01/2023 passaram a receber ligações de conhec
idos indagando-os do motivo pelo qual estavam pedindo dinheiro emprestado, sendo respondido que não estavam.
Na mesma ocasião, notaram que as linhas telefônicas pararam de funcionar, de modo que entraram em contato a requerida para obter informações e fora
m comunicados de que as linhas tinham sido portadas para a segunda requerida TIM.

Relatam que solicitaram a devolução das linhas, porém, não seria possível diante da portabilidade concretizada.
Foi deferida
tutela de urgência, determinando que a reclamada
TIM promovesse a portabilidade das linhas telefônicas de
volta
a reclamada VIVO.
Em contestação, a requerida VIVO alegou em preliminar que não é parte legítima, apontando a culpa exclusiva da requerida TIM.
No mérito, esclarece sobre o procedimento de port
abilidade e que não tem responsabilidade sobre o Informou que a linha telefônica de nº (65) 9.9921-8833 não foi portada e que ela permaneceu ativa.
Por fim, rebateu o requerimento de inversão do ônus da prova e o pedido de indenização por danos morais.

Em
razão da notícia de descumprimento da decisão que deferiu tutela de urgência, o valor arbitrado a título de multa foi majorado.
A requerida TIM apresentou defesa alegando em preliminar sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que ela não pode ser res
ponsabilizada por fraudes praticadas pelo aplicativo
whatsapp
.
Defendeu a falta de interesse por ausência de busca de resolução administrativa.
No mérito, afirmou que não praticou ato ilícito e que a linha telefônica de nº (65) 99953-1314 foi devolvida à o
peradora originária, VIVO, em 31/01/2023.Informou que as linhas (65) 99678-9186 e (65) 99921-8833 nunca estiveram cadastradas em seu sistema.
Rebateu ainda o pedido de indenização por danos morais e apontou culpa exclusiva de terceiro.

A
audiência de conci
liação foi infrutífera.
Em impugnação à contestação, os Autores rebateram as contestações e reiteraram os fundamentos condenatórios apresentados com a petição inicial.

É o relatório.

Decido.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelas re
queridas, pois a portabilidade de linha telefônica consiste em um procedimento que envolve pelo menos duas empresas de telefonia (a doadora e a receptora), de modo que, na eventualidade de uma linha telefônica ser portada sem o conhecimento ou solicitação
do usuário, a conduta de ambas as operadoras deverá ser averiguada para fins de responsabilidade civil. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pela requerida TIM, quanto a necessidade de tentativa de resolução administrativa, uma vez
que o ordenamento não contempla o curso administrativo obrigatório, ressalvadas situações específicas envolvendo demandas previdenciárias em face do INSS. Ademais, os autos estão maduros para a prolação de sentença, razão pela qual, com fulcro no artigo 3
55, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das já colacionadas ao feito. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se
a
inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VI
II, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio
na
relação processual. Portanto, incumbem às reclamadas provar a veracidade de seus alegados
na
qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extin
tivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No
caso, os reclamantes noticiam a realização de portabilidade das linhas telefônicas de nº (65)99953-1314, (65)99678-9186 e (65)99921-8833,
sem
que houvesse solicitação. Relatam, ainda, que terceiros pas
saram a solicitar empréstimos a conhecidos fazendo uso das linhas telefônicas, de modo que embora tenham buscado a requerida VIVO, foram comunicados de que ela nada poderia fazer, visto que a linha tinha sido transferida para a requerida TIM e que, para re
aver as linhas telefônicas, deveriam adquirir um novo chip e
comparecer pessoalmente
em um estabelecimento para formular a solicitação.
Diante disso, ingressaram com a presente demanda objetivando a devolução das linhas telefônicas e indenização por danos
morais.
Ambas as requeridas, por sua vez, rebatem
a
existência de responsabilidade civil, defendendo a regularidade do procedimento de portabilidade.
Alegam, ainda, que as linhas telefônicas de nº (65)99678-9186 e (65)99921-8833 não foram objeto de portab
ilidade.
Em face dessas alegações, embora os autores informem que as três linhas telefônicas tenham sido portadas, as requeridas lograram demonstrar que apenas a linha de nº (65)99953-1314 foi objeto de portabilidade indevida, conforme se verifica da petiç
ão de Id nº 111898112, da contestação de id nº 113799368 e contestação de ID nº 113799368. As requeridas apresentaram imagens, no bojo das respectivas contestações, de consultas realizadas no site “ABR
TELECOM”[
1
] ,

cujo o
acesso pode ser realizado por te
rceiros, em que é possível atestar que as linhas de nº (65) 99678-9186 e nº (65) 99921-8833 não possuem histórico de portabilidade. Diante do exposto, verifica-se que, no que se refere aos numerais (65) 99678-9186 e (65) 99921-8833 os reclamantes não se de
sincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja, demonstrar que houve portabilidade fraudulenta ou que eles tiveram os serviços suspensos, não havendo que se falar em hipossuficiência na produção de tal prova.
Assim sendo, a análise dos pedidos será restrita
à portabilidade do nº (65) 99953-1314.
No tocante ao procedimento de portabilidade, é de se registrar que
este
procedimento é normatizado pela Resolução nº 73/ANATEL, alterada pela Resolução nº 750/2022. Em apertada síntese,
este
procedimento consiste em
uma solicitação direcionada à empresa doadora (operadora que possui contrato com o usuário) pela empresa receptora (empresa que está sendo contratada pelo usuário), por meio de uma entidade administradora. Esta operadora receptora entrega à operadora doado
ra todos os dados do usuário, de modo que a operadora doadora, após receber essas informações, as averigua e devolve a empresa receptora que, por fim, concretiza a portabilidade.
É o que está previsto entre os
arts
.
42 a 46, da Resolução nº 73, in
verbis
:
Art. 42. O Processo de Portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à Prestadora Receptora. Art. 43. Na solicitação de Portabilidade, o usuário
deve informar à Prestadora Receptora os seguintes dados: I - nome completo; II - número do do
cumento de identidade ou número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa natural; III - número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica; IV - endereço completo; V - código de acesso; e, VI - no
me da Prestadora Doadora. Art. 44. A Prestadora Receptora deve fornecer ao usuário, no ato do registro da Solicitação de Portabilidade, número de protocolo
do
Bilhete de Portabilidade com identificação sequencial.
Parágrafo único.

A
identificação sequencia
l é gerenciada pela Entidade Administradora. Art. 45. A fase de autenticação do Processo de Portabilidade é caracterizada pela conferência dos dados do usuário, que são encaminhados à Prestadora Doadora por meio da Entidade Administradora. § 1º Os dados re
feridos no caput são os seguintes: a) nome completo; b) número do documento de identidade ou número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa natural; c) número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa j
urídica; d) código de acesso; e, e) nome da Prestadora Doadora. § 2º A Prestadora Doadora terá, no máximo, 1 (um) dia útil para conferência e confirmação dos dados do usuário. § 3º Caso não ocorra a autenticação pela Prestadora Doadora em observância aos p
razos e condições estipulados neste Anexo, as razões para
tal
devem ser enviadas à Prestadora Receptora por meio da Entidade Administradora. Art. 46. Após a fase de autenticação, não havendo condições para recusa da Solicitação de Portabilidade, a Prestado
ra Receptora deve agendar a habilitação do usuário e o procedimento para ativação e desativação dentro do Período de Transição. § 1º A Prestadora Receptora é responsável pela atualização das etapas do Processo de Portabilidade junto ao usuário, tanto nas s
ituações de efetivação da Portabilidade quanto nas condições de recusa. § 2º
A
ativação na Prestadora Receptora e a desativação na Prestadora Doadora devem ocorrer de forma a minimizar a interrupção da prestação do serviço de telecomunicação. § 3º A habili
tação
na
Prestadora Receptora deve ser feita presencialmente, ou utilizando outros métodos seguros de identificação, mediante apresentação de documentos que comprovem os dados informados quando da Solicitação de Portabilidade. § 4º Nos prazos estabelecidos
no regulamento de cada serviço, a Prestadora Receptora deve entregar ao Usuário Portado cópia do documento de adesão e do Plano de Serviço ao qual será vinculado. No caso, nada obstante as requeridas defenderem a regularidade do procedimento, é certo que
elas não apresentaram elementos probatórios aptos
à
demonstrar que o requerimento de portabilidade da linha de nº (65) 99953-1314 partiu efetivamente dos autores. Por outro lado, os autores trouxeram provas de que a linha telefônica tinha sido transferida
para a requerida TIM,
sem
que houvesse solicitação expressa, conforme protocolo de atendimento apresentado no id. 108340246, não havendo impugnação
especifica
quanto
a
esta alegação. Desta feita, diante do fato de ter havido processo de portabilidade da li
nha telefônica nº (65) 99953-1314, sem comprovação de que o pedido tenha sido veiculado pelo autor, é de se reconhecer a existência de falha na prestação dos serviços, uma vez que houve a portabilidade da linha telefônica sem solicitação do usuário, result
ando, por conseguinte, na suspensão temporária da linha telefônica de nº (65) 99953-1314. Acerca da responsabilidade nos casos de falha
na
prestação de serviço, assim dispõe o art.
14,
do CDC: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente d
a existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Neste sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHAS TELEFONICAS – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – EMPRESA DE TELEFONIA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORM
AÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqu
eiramente suportados por qualquer um
na
vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT -
N
ºU
1007689-20.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023) RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE DA LINHA MÓVEL SEM
A
AQUIESCÊNCIA DA CONSUMIDORA E
BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMEN
TE PROVIDO E RECURSO
DO
RÉU IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Restando evidenciado que a operadora Recorrente procedeu a portabili
dade da linha telefônica móvel de outra operadora, sem a solicitação do consumidor, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos transtornos, aborrecimentos e contratempo sofrido pelo usuário, que não conseguiu sol
ucionar o problema administrativamente e teve que buscar a proteção do judiciário para ver valer os seus direitos.
Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(
NºU
1000208-09.2022.8
.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022) Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a portabilidade indevida da linha telefônica de nº (65) 99953-1314 gerou
transtornos ao seu titular que buscou a requerida VIVO com a finalidade de obter a reativação dos serviços, porém, não obteve êxito. Além disso, ficou evidenciado nos autos que terceiros fraudadores estavam fazendo uso da linha telefônica nº (65) 99953-13
14 para tentar aplicar golpes em nome do primeiro reclamante, conforme se verifica das conversas apresentadas no ID nº 108339731.
Assim, considerando os elementos informativos e probatórios existentes nos autos, é justo e razoável o arbitramento no valor d
e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
Por fim, não há que se falar no acolhimento do pedido de pagamento da multa pelo descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (
ids
111049083
), aliada àquela em que ho
uve o agravamento da multa (id 113853808), veiculado sob o argumento de que a linha telefônica de nº (65) 99921-8823 não voltou a funcionar. A este respeito, importa frisar que, conforme mencionado alhures, as requeridas lograram demonstrar que a referida
linha telefônica (65-99921-8823), assim como aquela de nº 65-99678-9186 não foram objeto de portabilidade, mas somente a linha de nº (65) 99953-1314.
Ademais, a requerida TIM comprovou o cumprimento da decisão liminar tempestivamente (id. 111898112).
Por o
utro lado, a análise acurada dos autos, reflete que os documentos apresentados com a petição inicial não demonstram que as linhas telefônicas em questão (65-99921-8823 e 65-99678-9186) estavam suspensas, motivo pelo qual é de se confirmar a tutela de urgên
cia, tão somente em relação ao nº (65) 99953-1314. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as requeridas solidariamente
a pagarem indenização por danos morais, tão somente ao
titular da linha telefônica nº (65) 99953-1314, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% (um
por cento
), a contar da citação, e correção monetária (INPC), a partir desta data.
Confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência (id 111
049083), apenas quanto a linha de nº (65) 99953-1314.

Sem
custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
.
54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato.

Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada pelo sistema.

Murilo
Moura
Mesquita Juiz de
Direito".

2.
Os

Recursos

Inominados

interpostos

pelas reclamadas
devolveram
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
ilegitimidade

passiva

ad

ca
usam
; b)
ausência
de
falha

na

prestação
de
serviços

referente
à
portabilidade
; c)
responsabilidade

civil; d
)
dano
moral; e)
quantum

indenizatório
; e f)
termo

inicial
de
juros
de mora e
correção

monetária
.

3.
Legitimidade

passiva
.

Nos termos da
Teoria da A
sserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precede
ntes do STJ
.

4.
Portabilidade
de
linha

telefônica
.
Nos
termos
da
Resolução

nº
73/1998 da ANATEL, o
Processo
de
Portabilidade

inicia
-se
mediante
a
solicitação

do

usuário
junto à
Prestadora

Receptora
.
Não

havendo
, no caso concreto,

evidências
da
solicitação
do
consumidor
,
per
manece

caracterizada
a
conduta

ilícita
das
empresas
de
telefonia
.

5.
Responsabilidade
civil.

Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
,
podendo

ela
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
.

Tratando
-se de
portabilidade
de
linha

telefônica
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
, pois tanto a
concessionária

doadora

quanto
a
concessionária

receptora

são

responsáveis

pelo

sucesso
da
portabi
lidade
(
artigo
31 do RGP -
Regulamento
Geral de
Portabilidade
, Res. 460/2007/Anatel).

6.
Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e

lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Otempo
despendido

na

busca
resolver o
problema

administrativamente
,
aliado

ao

fato
de que
fraudadores

utilizaram
da
linha

telefôn
ica
do
consumidor
para
aplicar
golpes,

são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômi
ca da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
mo
ral do titular da
linha

telefônica
de
nº
(65) 9
xxx
-1314
.

8.
Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratua
l
).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

9.
Recursos conhecidos e não providos.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

1
1.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
,
pelas
partes
recorrentes
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Acordão

V O T O R E L A T O R

Vide Acordão

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024